Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
I. A jurisprudência tem conferido interpretação teleológica à hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, concernente a depósito em caderneta de poupança de até de quarenta salários-mínimos, de maneira a ampliá-la para qualquer tipo de reserva financeira mantida pelo executado.
II. Recurso conhecido e provido.